Tribunal: STF
Processo: HC 240157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante, ocorrida no dia 8/2/24, convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes do art. 33, caput, e do art. 35 da Lei de Drogas.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, aludindo a inidoneidade do fundamento da conversão da prisão, por ter se pautado unicamente na quantidade de droga apreendida (1.049g de cocaína), e a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, trabalho e residência fixos e bons antecedentes.



    Diz que foi presa apenas por coabitar com o corréu no imóvel em que apreendidas as drogas.



    Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.



     Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida “LIBERDADE PROVISÓRIA, impondo-lhe as medidas Cautelares previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente ‘Alvará de Soltura clausulado’.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    O Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba, ao determinar a prisão preventiva da paciente, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar conduta ou dado concreto a evidenciar a periculosidade da agente, referindo-se apenas à quantidade de droga (1.049g de cocaína), da qual extraiu ilações genéricas e abstratas como os efeitos do tráfico de drogas para a comunidade. Vide (edoc 8):



    “A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, do patrimônio, da saúde pública, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de se evitar que o agente, solto, continue a delinquir. Com relação às hipótese de cabimento, previstas no art. 312, do CPP, em que pese a douta manifestação em sentido contrário, deve-se ter em vista a gravidade em concreto do crime e o risco concreto de continuidade delitiva. Os elementos iniciais apontam a apreensão de uma enorme quantidade de entorpecente, escondida sem sua residência, suficiente para atingir diretamente enorme número de usuários, notadamente em se cuidando de espécie de fácil disseminação e circulação. Além disso os elementos iniciais apontam para o envolvimento de outras pessoas a indicar a existência de uma organização com divisão de tarefas para guarda e comércio das drogas na localidade, para cuja elucidação a prisão dos custodiados também é do interesse da investigação e da instrução. Portanto, os elementos iniciais evidenciam, ao menos em tese, a prática do tráfico ilícito de drogas em larga escala e evidenciam o especial risco a ordem pública e periculosidade social efetiva, justificando a imposição da medida constritiva de liberdade. Em relação à custodiada Sandy, alegações de primariedade, trabalho e residência fixa não bastam, por si só, para obtenção de liberdade provisória, quando os elementos iniciais, por si só e de forma objetiva, apontam para o risco concreto de comprometimento do meio social e para a instrução processual. Já no tocando ao averiguado Mailson, além do previamente exposto, é ele reincidente, inclusive específico. Diante desse quadro, inexistem outras medidas cautelares diversas da prisão que, em juízo de proporcionalidade, sejam suficientes para o acautelamento do meio social.”



    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, valendo-se o julgador, concreta e objetivamente, apenas da quantidade de drogas apreendida para a decretação custódia.



    Registro que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal tem se manifestado no sentido de que “A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade do agente.” (HC nº 236.884-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/03/24). 



    Neste sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade dos agentes. Os indícios de que os pacientes praticavam o tráfico não legitimam sua constrição cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº208.548-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/06/22).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 3. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). 4. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida (no caso, 137g de cocaína) não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar. 5. Agravo regimental desprovido.(HC nº 213.438-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022)”



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente nos autos do processo nº 1501077-65.2024.8.26.0248 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba/SP, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do HC nº 902.138/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente